Tribunal: TJES
Processo: 5012838-29.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012838-29.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JAIR SANDRO ROSSI

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida, em face da sentença de id nº 22939581, que julgou procedente os pedidos autorais, obrigando a requerida a reestabelecer as linhas telefônicas da parte auutora, objeto da demanda, no prazo de 05 dias corridos
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), bem como
a reparar moralmente a parte autora na quantia de R$ 10.000,00 ( dez mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma pois o bloqueio da linha se deu por razão de atualização cadastral, sendo necessário o comparecimento da parte autora, ora recorrido, na loja física com os documentos pessoais, pois trata-se de um procedimento de segurança da recorrente e que não há provas de que a parte autora, ora recorrido, tenha realizado procedimento administrativo para o reestabelecimento da linha, não havendo que se falar em ato ilícito, ademais, alega a inocorrência de lesão moral no caso em tela e a desproporcionalidade do valor fixado em sentença a título de repação moral, bem como excessividade da multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais ou pelo afastamento da multa aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigaçao de fazer, ou fixação em valor razoavel, além de minoração dos valores da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id nº 23908368.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 23496271, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Pois bem, colhe-se da inicial que a parte autora, ora recorrido, contratou duas linhas telefônicas pré pagas para utilizar em sua lanchonete e que foi surpreendido com a suspensão de suas linhas abruptamente, o que gerouo prejuizo em seu negócio, vez que utilizava as linhas no seu estabelecimento comercial, afirma ter se dirigido a loja da requerida, ora recorrente, na tentativa de solucionar o problema, sem êxito, lhe tendo sido informado que o bloqueio das linhas foi para evitar fraudes e que quando se dirigiu ao Procon lhe foi apresentada nova versão de que o bloqueio das linhas ocorreram por necessidade de atualizaçao de dados, postulando liminarmente o reestabelecimento das linhas telefônicas, no mérito, reestabelecimento definitivo das linhas telefônicas, bem como reparação moral.

Não há preliminares, quanto ao mérito, a sentença não merece reforma, pois suspender/cancelar linha telefônica sob o argumento de necessidade de atualização cadastral não se mostra razoável, até mesmo porque não há sequer demonstração nos autos de notificação da referida suspensão. Ainda, como bem mencionou a r. Sentença, aas linhas telefônicas estavam em pleno funcionamento e que o momento para atualização de dados cadastrais devem ser feitos quando da aquisição das linhas, até mesmo porque a contratação das linhas se deram aproximadamente 30 dias antes dos bloqueios.

A recorrente se limita a alegar a legalidade na suspensão das linhas telefônicas e que o bloqueio se deu de forma lícita, porém se desimcumbe do ônus do artigo 372< II, do Código de Processo Civil, além disso a obrigatoriedade da recorrente prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos encontra-se previsto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Dessa forma, precisa a r. sentença ao determinar o reestabelecimento das linhas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais) reconhecer inclusive pelo número do código de barra que o autor realizou o pagamento do boleto correto e foi cobrando indevidamente, assim como que cobrovou o pagamento em duplicidade, para evitar maiores transtorno, sendo devida a restituição em dobro do valor pago em duplicidade.

De outra quadra, o ato ilicito cometido pela ré, qual seja, a suspensão das linhas telefônicas, que o autor comprova nos autos utilizar em seu estabelecimento comercial ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, seja pelo descaso da recorrente, ante a ausência de resolução administrativa, tendo o autor pedido tempo útil para solucionar a lide que não deu causa, seja pela privação a parte autora de utilizar serviço essencial de comunicação em seu estabelecimento comercial,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença que reconheceu lesão moral e ato ilícito indenizável cometido pela ré.

Relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Por fim,

no que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
No caso a aplicação da multa arbitrada pelo juízo a quo, tenho que o valor fixado (R$500,00/dia) é razoável e proporcional, eis que, não excede a capacidade financeira da empresa recorrente, entretanto entendo que esta deve ser limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo assim, que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença para
minorar o quantum indenizatório
para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção a partir do arbitramento, bem como limitar o valor da multa imposta para caso de descumprimento da obrigação de fazer em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)